Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E LASTREADA EM ENTENDIMENTO SUBJETIVO. FORMA DE CÁLCULO DISCRIMINADA PELO EXPERT. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado.
2. Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia exige uma carga total de 70 (setenta) horas, com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de “leitura”, “pesquisa”, “realização do exame pericial e cálculos”, “avaliação e revisão dos resultados obtidos” e “revisão geral com ajustes e acertos”, de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.